Tribunal: STF
Processo: RE 114301
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
Recurso extraordinário  trabalhista.  Alegações de ofensa ao
art.  106  da  C.F.  e  de  interceptação  de   acesso   de   matéria
constitucional  ao  S.T.F.  Alegações  repelidas,  no  caso.  Recurso
extraordinário não conhecido.
         O acórdão recorrido limitou-se  a  manter  a  declaração  de
descabimento de  embargos,  para  o  Tribunal  Pleno,  em  agravo  de
instrumento,  conforme  a  Súmula  183-T.S.T.,   resolvendo   questão
meramente processual, sem abordar  o  art.  106  da  C.F.,  envolvido
apenas na questão de fundo do recurso de revista, trancado na origem.
         Não e de se  falar em tal hipótese, menos ainda sem alegação
de ofensa ao art. 143 da C.F., em interceptação do acesso de  matéria
constitucional  ao  S.T.F.,  por  ser  viavel,  em  tese,  o  recurso
extraordinário contra decisão de Turma do  T.S.T.,  quando  descabida
oposição de embargos ao Pleno (Precedente: R.E. 113.330).